Tribunal: TJDFT
Processo: 0700736-56.2024.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO DA PENHORA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO (ART. 485, VI, CPC). INAPLICABILIDADE. REGRAMENTO PROCESSUAL PRÓPRIO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO (ART. 921, III, CPC). CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em autos de cumprimento de sentença de obrigação de pagar alimentos, pelo rito da penhora, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, após pesquisas de bens restarem infrutíferas. A parte apelante postula a suspensão do feito, com fundamento no art. 921, § 1o, do CPC, insurgindo-se contra a decisão extintiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de bens penhoráveis do devedor em processo de execução ou cumprimento de sentença autoriza a extinção do feito ou impõe, nos termos da lei processual civil, sua suspensão; e (ii) aferir se a incapacidade civil do exequente constitui óbice à aplicação do regramento processual que determina a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As hipóteses de extinção do processo executivo estão taxativamente enumeradas no art. 924 do Código de Processo Civil, e a ausência de localização de bens penhoráveis do devedor para penhora não se encontra entre elas.
4. O Código de Processo Civil, em seu art. 921, inciso III e § 1o, prevê expressamente que a execução será suspensa pelo prazo de 1 (um) ano quando não forem localizados bens penhoráveis, período durante o qual também se suspenderá a prescrição.
5. O argumento de ser desnecessária a suspensão do processo por não correr a prescrição contra absolutamente incapazes (art. 198 do CC) não constitui justificativa legal para a extinção do feito executivo, nem afasta a aplicação do art. 921 do CPC, que não condiciona a suspensão à capacidade do exequente.
6. Mesmo após o decurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano sem a localização de bens penhoráveis, o regramento processual determina o arquivamento provisório dos autos (§ 2o do art. 921 do CPC), e não a extinção do processo, sendo que os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução caso a qualquer tempo sejam encontrados bens penhoráveis (§ 3o do art. 921 do CPC).
7. A extinção do processo executivo por ausência de bens penhoráveis é processualmente inadequada, pois favorece o devedor e contraria as disposições legais específicas que preveem a suspensão e o posterior arquivamento provisório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: "1. A ausência de bens penhoráveis do devedor em cumprimento de sentença pelo rito da penhora não autoriza a extinção do feito executivo com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 2. Nos termos do art. 921, inciso III e § 1o, do Código de Processo Civil, a não localização de bens penhoráveis acarreta a suspensão do processo de execução pelo prazo de 1 (um) ano, independentemente da capacidade civil do exequente. 3. Decorrido o prazo de suspensão sem localização de bens, impõe-se o arquivamento provisório dos autos, e não a extinção do processo de execução."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, 921, III, §§ 1o a 5o, 924; CC, art. 198.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1989694, 0762552-76.2019.8.07.0016, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025; TJDFT, Acórdão 1824836, 0716264-46.2018.8.07.0003, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJe: 01/04/2024; TJDFT, Acórdão 1617995, 0705630-88.2018.8.07.0003, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/09/2022, publicado no DJe: 28/09/2022.